Tribunal: TJSP
Processo: 0005219-08.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo d. juízo a quo – Recurso defensivo visando a concessão da benesse – Requisito objetivo reconhecido – Julgamento convertido em diligência a fim de ser realizada avaliação psicossocial, para aferição do mérito do agravante - Atestado de ótimo comportamento carcerário – Relatório conjunto de avaliação que concluiu de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo d. juízo a quo – Recurso defensivo visando a concessão da benesse – Requisito objetivo reconhecido – Julgamento convertido em diligência a fim de ser realizada avaliação psicossocial, para aferição do mérito do agravante - Atestado de ótimo comportamento carcerário – Relatório conjunto de avaliação que concluiu de forma favorável à progressão - Inocorrência de óbice para a progressão – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Decisão reformada – Recurso provido – (voto 43896).